Tribunal: TJES
Processo: 0000640-51.2022.8.08.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000640-51.2022.8.08.0028

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JEDAIAS JERONIMO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP). A defesa pleiteia absolvição sumária por legítima defesa, impronúncia, desclassificação para homicídio culposo, afastamento das qualificadoras e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para impronúncia; (ii) saber se é cabível a absolvição sumária por legítima defesa; (iii) saber se é possível a desclassificação para homicídio culposo; (iv) saber se devem ser afastadas as qualificadoras; (v) saber se é possível revogar a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, conforme art. 413 do CPP.
4. A materialidade encontra-se comprovada por laudos periciais e documentação constante dos autos.

5. Os depoimentos testemunhais indicam, em juízo de probabilidade, a autoria delitiva pelo recorrente.

6. A tese de legítima defesa não se mostra incontroversa, havendo divergência fática que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

7. A desclassificação para homicídio culposo é inviável diante de indícios de dolo evidenciados pelo modo de execução do crime.

8. As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso.

9. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na periculosidade concreta da conduta, não sendo suficientes medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Na fase de pronúncia, exige-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado o exame aprofundado do mérito.
2. A absolvição sumária por legítima defesa demanda prova inequívoca, inexistente quando há controvérsia fática.

3. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes.

4. A manutenção da prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos dos autos."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 413, 414, 415 e 312; CP, art. 121, §2º, II e IV; art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 753368/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 06.03.2023; STJ, AgRg nos EAREsp 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Nº
0000640-51.2022.8.08.0028

RECORRENTE: JEDAIAS JERONIMO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JEDAIAS JERONIMO DE OLIVEIRA
, insurgindo-se contra a decisão exarada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE IÚNA/ES
, a qual, em síntese, pronunciou o recorrente para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela imputação, em tese, da prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (quanto ao homicídio consumado da vítima Rodrigo da Silva Araújo).

Em suas razões recursais de ID nº 17729037, a d. defesa sustenta que a decisão deve ser reformada, alegando, em síntese, a ocorrência de legítima defesa, com pedido de absolvição sumária ou impronúncia, nos termos dos artigos 414 e 415 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do §2º do art. 121 do Código Penal, bem como a desclassificação da conduta para homicídio culposo. Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 17729038, pelo desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem manteve incólume a decisão de pronúncia (ID nº 17729039).

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer exarado no ID nº 18501602, igualmente manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que a decisão de pronúncia ostenta natureza de juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), razão pela qual não exige certeza plena quanto à autoria, mas, sim, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, somente se autoriza a impronúncia quando, ao término da instrução, inexistirem prova da materialidade ou indícios suficientes de autoria, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, especialmente quando o acervo probatório evidencia versões conflitantes, cuja apreciação definitiva compete ao Conselho de Sentença, em consonância com a natureza desta fase processual e com o princípio do
in dubio pro societate
.

No presente caso, a narrativa acusatória, acolhida em juízo de admissibilidade pela decisão recorrida, dá conta de que, no dia 31 de outubro de 2021, por volta das 000h27, na praça de Pequiá, Iúna/ES, o recorrente, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria desferido golpes de arma branca contra Rodrigo da Silva Araújo, atingindo-o, inclusive, na região cervical, após discussão relacionada a suposta dívida no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). A dinâmica descrita por si só, evidencia substrato fático suficiente para submissão da causa ao Tribunal do Júri, sem que se possa, nesta fase, esgotar a valoração do elemento subjetivo da conduta ou da exata configuração das circunstâncias qualificadoras.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo conjunto documental e pericial referido na sentença de pronúncia, especialmente pelo Boletim Unificado, pelo Laudo de Exame de Local de Homicídio e pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atesta o óbito da vítima em decorrência de anemia aguda, lesão vascular cervical e ação perfurocortante. Trata-se de acervo técnico idôneo, convergente e bastante, nesta fase processual, para comprovar a ocorrência do crime doloso contra a vida, satisfazendo o primeiro requisito exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal.

No tocante aos indícios de autoria, também não assiste razão à defesa. Isso porque a prova oral judicializada, especialmente os depoimentos de Gabriel Pereira de Oliveira e Miguel Antônio Ângelo Pereira da Silva, revelou, em juízo de probabilidade qualificada, a participação direta do recorrente na agressão letal.

Segundo consta, ambos confirmaram a presença do acusado no local, a discussão travada com a vítima e o momento em que o réu sacou a arma branca e realizou o golpe fatal. Gabriel afirmou que o recorrente “enfiou a mão no bolso e golpeou Rodrigo”; Miguel, por sua vez, relatou ter visto o movimento da mão de “Neguinho” no pescoço da vítima, seguida da queda ao chão. Ainda, ambos indicaram a evasão do recorrente logo após os fatos, com menção à frase de que já queria matar Rodrigo, circunstância que reforça, ao menos em sede de pronúncia, a plausibilidade da imputação.

Nesse contexto, não há como acolher o pedido de impronúncia, pois os autos contêm prova suficiente da materialidade e indícios de autoria aptos a justificar o envio do caso ao Tribunal do Júri. Nesta fase, não cabe exame aprofundado da força definitiva da prova nem juízo conclusivo sobre eventual condenação, já que a apreciação completa das versões apresentadas compete ao Conselho de Sentença.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a pronúncia, basta a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não de exigindo juízo de certeza. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO REFORMADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. Na fase de pronúncia serão admitidas todas as acusações que ten
ham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria.
[...]. (STJ – AgRg no HC: 753368 RJ 2022/0202294-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

Também não merece acolhida, neste momento processual, a tese de absolvição sumária por legítima defesa, uma vez que o reconhecimento da excludente prevista no art. 25 do Código Penal, para fins de absolvição sumária na primeira fase do procedimento do júri, pressupõe prova cabal, estreme de dúvidas e incontroversa, o que não se verifica nos autos.

A alegação defensiva de que a vítima teria iniciado a agressão com um empurrão não conduz, automaticamente, ao reconhecimento da descriminante, sobretudo quando os elementos probatórios revelam controvérsia acerca da dinâmica do fato e apontam para reação potencialmente desproporcional, consistente em golpe de canivete em região vital.

Em situações como a presente, nas quais o contexto probatório admite leituras antagônicas, não compete ao juízo togado substituir-se ao Conselho de sentença para proclamar, desde logo, a existência da excludente. Ao contrário, havendo dúvida razoável sobre a ocorrência da legítima defesa, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, a quem incumbirá a apreciação definitiva do mérito.

Pelos mesmos fundamentos, não há espaço, nesta fase, para a desclassificação da conduta para homicídio culposo, pois a utilização de arma branca, com golpe direcionado à região do pescoço da vítima, em contexto de altercação pessoal, constitui elemento indicativo suficiente, ao menos em juízo de admissibilidade, da presença de
animus necandi
, sendo inviável afastar, desde logo, a imputação dolosa quando a prova não aponta, de forma inequívoca, para mera culpa.

No que se refere ao pleito subsidiário de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, igualmente não merece prosperar a insurgência defensiva.

Com efeito, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Dessa forma, existindo lastro mínimo apto a sustentá-las, impõem-se a sua manutenção, para o que o Tribunal do Júri delibere sobre a sua efetiva incidência.

Nesse exato sentido, colhe-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...]–
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, as qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia se manifestamente improcedentes, visto que cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias de fato e avaliar a sua incidência em cada caso.
[...]. (AgRg nos EAREsp n. 2.287.708/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 25/8/2023).

In casu
, a qualificadora do motivo fútil, prevista no artigo 121, §2º, II, do Código Penal, encontra suporte indiciário na própria motivação descrita na denúncia e reiterada na sentença de pronúncia, segundo a qual a agressão letal teria sido desencadeada por desentendimento relacionado a dívida de apenas R$ 50,00 (cinquenta reais). Em tese, a desproporção entre a causa do conflito e o resultado morte é apta a evidenciar a futilidade do motivo, de modo que não se mostra juridicamente possível seu afastamento prematuro.

Da mesma forma, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal, também encontra amparo mínimo no acervo probatório. Os relatos colhidos indicam que a vítima estava desarmada e que o golpe de canivete foi desferido de forma repentina, durante discussão verbal, em região vital, sem chance efetiva de reação defensiva, circunstância que, ao menos em tese, revela plausibilidade suficiente da surpresa ou da redução da capacidade defensiva da vítima, bastando isso para autorizar a submissão da questão ao Conselho de Sentença.

Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, também não se vislumbra ilegalidade apta a justificar a reforma da decisão. A custódia cautelar foi mantida com fundamentação concreta, amparada na gravidade em concreto do fato, no modus operandi empregado, na periculosidade revelada pela conduta e na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, especialmente diante da evasão do recorrente após os fatos e da referência, nos autos, à condição de foragido por período relevante, fundamentos que guardam pertinência direta com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem manteve integralmente a decisão de pronúncia, sem que sobrevenha elemento novo capaz de infirmar a necessidade da segregação cautelar. Diante desse cenário, também não se mostram adequadas, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, diante da insuficiência delas para neutralizar os riscos concretamente apontados.

Portanto, presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, inexistindo prova inequívoca de excludente de ilicitude, não sendo cabível a desclassificação pretendida e havendo suporte mínimo para a manutenção das qualificadoras e da prisão preventiva, a decisão de pronúncia deve ser preservada em sua integralidade, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, proceder ao julgamento definitivo da imputação.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão recorrida, em todos os seus termos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.